Tribunal: TJMT
Processo: 1017926-62.2023.8.11.0042
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1017926-62.2023.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Calúnia, Difamação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (APELANTE), THIAGO CONCEICAO SILVA - CPF: 011.010.461-71 (ADVOGADO), TATIANA MULLER DE OLIVEIRA - CPF: 738.596.721-34 (APELADO), Willian Candido Alves (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), TATIANA MULLER DE OLIVEIRA - CPF: 738.596.721-34 (REU), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. AÇÃO PENAL PRIVADA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE PAGAMENTO INTEGRAL DAS CUSTAS INICIAIS. DECADÊNCIA. CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE NÃO COMPROVADA. IRREGULARIDADE INSANÁVEL. INTIMAÇÃO INÚTIL APÓS PRAZO LEGAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Apelação criminal interposta contra sentença que julgou extinta, sem resolução de mérito, a ação penal privada proposta pelo querelante, em razão do não pagamento integral das custas processuais no prazo legal.

2. O apelante sustenta nulidade da decisão por ausência de intimação específica para o recolhimento das parcelas remanescentes, requerendo o prosseguimento da queixa-crime.

II. Questão em discussão:

3. A questão em discussão consiste em determinar:

(i) se o recolhimento parcial das custas processuais supre a condição de procedibilidade da ação penal privada;

(ii) se a ausência de intimação específica compromete o contraditório e a ampla defesa;

(iii) se a extinção do feito está amparada na decadência prevista no art. 103 do CP e art. 38 do CPP.

III. Razões de decidir:

4. A ação penal privada está condicionada ao pagamento integral das custas iniciais no prazo decadencial de 6 meses, salvo concessão de gratuidade, que não foi requerida
in casu
.

5. A autorização para parcelamento das custas não exime o querelante da obrigação de adimplir todas as parcelas dentro do prazo legal, sob pena de extinção do feito.

6. A ausência de pagamento integral das custas processuais no prazo decadencial configura vício insanável e impede o regular prosseguimento da ação, nos termos do art. 395, II, do CPP.

7. A intimação do querelante, após o escoamento do prazo legal, seria inócua, não havendo nulidade a ser sanada.

8. A extinção da punibilidade pela decadência se impõe diante da ausência de condição de procedibilidade da queixa-crime, devidamente reconhecida pelo juízo de origem.

IV. Dispositivo e tese:

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "
1. A ausência de recolhimento integral das custas processuais no prazo legal configura vício insanável e impede o prosseguimento da ação penal privada.
2. O parcelamento autorizado pelo juízo exige o cumprimento de todas as parcelas dentro do prazo decadencial, sob pena de extinção do feito.
3. A ausência de intimação específica para pagamento das parcelas remanescentes não gera nulidade quando o prazo legal já se encontrava expirado.
4. O não atendimento da condição de procedibilidade acarreta a extinção da punibilidade pela decadência, nos termos dos arts. 38 do CPP e 103 do CP."

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts.
103 e 107, IV; CPP, arts. 38, 395, II, e 806; RITJMT, art. 77.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1755266/SC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 20/11/2018; TJMG, APR 10133180022716001, Rel. Des. Paulo Cézar Dias, j. 30/07/2019, DJ 09/08/2019; TJPR, 0027355-15.2014.8.16.0182, 1a Turma Recursal, j. 23/11/2016, DJ 25/11/2016.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO CONCEIÇÃO SILVA

APELADA:

TATIANA MULLER DE OLIVEIRA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo querelante
THIAGO CONCEIÇÃO SILVA
contra a r. sentença vista no ID 266222361, proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal privada n.o
1017926-62.2023.811.0042
, proposta em face da querelada
TATIANA MULLER DE OLIVEIRA
, a quem é imputada a suposta prática dos crimes tipificados nos
arts. 138 e 139, do Código Penal
; por meio da qual o feito foi
extinto sem resolução do mérito
, à conta do não recolhimento das custas processuais.

Nas razões recursais encontradiças no ID 275054869, o apelante almeja a
anulação
do
decisum
objurgado
, com o consequente prosseguimento da ação penal privada por ele proposta, argumentando, nesse desiderato, que
não foi devidamente intimado para proceder com a quitação das 2 (duas) parcelas remanescentes
referentes ao pagamento das custas e taxas processuais, cujo parcelamento havia sido previamente deferido pelo juízo; sob pena de
violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa.

Nas contrarrazões disponíveis no ID 281419356, a querelada, assistida pela i. Defensoria Pública Estadual, requer seja negado provimento ao recurso, sustentando a legalidade da decisão objurgada diante da inércia do apelante em adimplir com o pagamento integral das custas processuais, não havendo falar em nulidade por ausência de intimação específica para tal fim, porquanto o querelante tinha plena ciência de sua obrigação, conforme decisão que deferiu o parcelamento.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça emitiu o parecer de ID 281977394, opinando pelo conhecimento e
desprovimento
do apelo.

É o relatório.

Não estando o feito sujeito a Revisão, inclua-se-o em pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso em apreço é
tempestivo
(ID 266222380)
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio processual escolhido mostra-se
adequado
e
necessário
ao alcance do objetivo perseguido, razão pela qual dele
CONHEÇO
, pois presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade.

Dessume-se dos autos eletrônicos que o querelante
e
Tatiana
mantiveram um relacionamento amoroso por aproximadamente 07 (sete) anos, período durante o qual o casal teve um filho – que, à época dos fatos, contava com 3 (três) anos de idade.

Em dezembro de 2020,
THIAGO
decidiu sair de casa, pondo fim ao relacionamento, fato que, segundo sua narrativa, não foi aceito por
Tatiana
, a qual teria passado a difamá-lo e caluniá-lo nas redes sociais, além de ter registrado, em maio de 2023, Boletim de Ocorrência em seu desfavor, com imputações que o querelante reputa falsas.

Em
19/10/2023
, o apelante ajuizou queixa-crime em desfavor de
Tatiana Muller De Oliveira
, imputando à querelada a prática, em tese, dos delitos previstos nos
artigos 138 e 139, ambos do Código Penal
(ID 266222322); e, em petição datada de 27/10/2023 (ID 266222341),
THIAGO
- atuando em causa própria, porquanto é advogado regularmente inscrito na Ordem dos Advogados do Brasil - postulou o
parcelamento das custas processuais
, pleito este que foi
deferido
pelo juízo
a quo
nos seguintes termos,
in verbis
:

“
Visto.

A parte querelante requer o parcelamento das custas processuais, ao argumento que não tem o valor total para pronto pagamento.

Em que pese se tratar de um
direito público subjetivo consagrado a todo aquele que comprovar sua situação econômica
, a solicitante não faz jus a gratuidade da justiça, razão pela qual as custas devem ser pagas de forma parcelada, haja vista que os pedidos de gratuidade devem ser destinados aos que realmente necessitem.

Nesse sentido, Dinamarco em sua obra Instruções de Direito Processual Civil:

“O processo custa dinheiro. Não passaria de ingênua utopia a aspiração a um sistema processual inteiramente solidário e coexistencial, realizado de modo altruísta por membros da comunidade e sem custos para quem quer fosse.
A realidade é a necessidade de despender recursos financeiros, quer para o exercício da jurisdição pelo Estado, quer para a defesa dos interesses das partes. As pessoas que atuam como juízes, auxiliares ou defensores fazem dessas atividades profissão e devem ser remuneradas. Os prédios, instalações, equipamento e material consumível, indispensáveis ao exercício da jurisdição, têm também o seu custo.
” “
Seria igualmente discrepante da realidade a instituição de um sistema judiciário inteiramente gratuito para os litigantes, com o Estado exercendo a jurisdição à própria custa, sem repassar sequer parte desse custo aos consumidores do serviço que presta.
Em tempos passados já se pensou nessa total gratuidade, mas prepondera universalmente a onerosidade do processo para as partes, porque a
gratuidade generalizada seria incentivo à litigância irresponsável, a dano desse serviço público que é a jurisdição
.
” (grifo nosso)

Esse é o posicionamento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - INDEFERIMENTO DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS PARA ARCAR COM AS CUSTAS PROCESSUAIS – EXIGÊNCIA DE PROVA DA SUA CONDIÇÃO - DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO
A concessão do benefício da justiça gratuita está condicionada a comprovação do inciso LXXIV, art. 5o da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos”
.AI, 73526/2013, DES.SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 04/02/2014, Data da publicação no DJE 12/02/2014” (destaquei)

IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA.
Ausência de demonstração da necessidade da benesse. Circunstâncias não condizentes com a alegada necessidade. Benesse revogada, com concessão de prazo para recolhimento das custas. Sentença mantida
. RECURSO NÃO PROVIDO.(TJ-SP - APL: 00078117720158260004 SP 0007811-77.2015.8.26.0004, Relator: Fernando Sastre Redondo, Data de Julgamento: 18/05/2016, 38a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação:
19/05/2016
). (destaquei).

JUSTIÇA GRATUITA.
Decisão que indefere os benefícios da justiça gratuita, ante o valor dos vencimentos do autor. Manutenção da decisão. Vencimentos mensais que não são inexpressivos. (...) Inexistência, por outro lado, de documentos que comprovem situação financeira adversa. Precedentes. Decisão mantida.
Recurso improvido. (TJ-SP - AI: 20627703920168260000 SP 2062770-39.2016.8.26.0000, Relator: Claudio Augusto Pedrassi, Data de Julgamento: 24/05/2016, 2a Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 25/05/2016) (destaquei).

Posto isto, ante a inexistência de hipossuficiência no feito
, defiro o pedido de parcelamento das custas processuais, nos termos do artigo 468, §6o, do CNGC/TJMT.

As custas e taxas inicias serão pagas em 03 (três) parcelas iguais e sucessivas, com o vencimento da primeira no dia 10/11/2023 e as demais todo o dia 10 (dez) de cada mês.

Remeta-se o e-mail a Central de Arrecadação para averbação da presente decisão e liberação das guias a serem recolhidas.

Decorrido o prazo, e não tendo a parte querelante adimplido com a integralidade das custas e taxas judiciais e/ou informado o pagamento da 1a parcela, certifique-se e façam os autos conclusos.

Comprovado o pagamento da 1a parcela, ouça-se o Ministério Público.

Após, conclusos.

Cumpra-se.”
(ID 266222342). Grifei.

Vê-se que, na ocasião, para além de autorizar o pagamento parcelado das custas processuais, o d. magistrado de primeira instância consignou expressamente em suas razões de decidir que, acaso decorrido o prazo sem o adimplemento integral das custas e taxas judiciais, ou sem a informação do pagamento da primeira parcela,
deveria a secretaria certificar o ocorrido e fazer os autos conclusos
; ao passo que,

acaso comprovado o pagamento da primeira parcela, deveriam os autos ser remetidos ao Ministério Público.

O ora apelante foi devidamente intimado acerca da referida decisão (ID 266222344) e, em
31/10/2023
, protocolou o petitório de ID 266222345, noticiando o adimplemento da primeira parcela das despesas judiciais, anexando, inclusive, o respectivo comprovante de pagamento.

Na sequência, o MM. Juiz
a quo
proferiu decisão rejeitando parcialmente a queixa-crime, determinando o prosseguimento do feito tão somente em relação aos delitos de calúnia e difamação (ID 266222352); tendo a i. defesa técnica do querelante manifestado ciência do aludido pronunciamento judicial na data de
28/02/2024
, oportunidade em que pugnou pelo prosseguimento da marcha processual
“com máxima urgência”
(ID 266222355).

Sucede, que em
23/08/2024
, aportou aos autos relatório do Departamento de Controle e Arrecadação noticiando o inadimplemento das parcelas residuais referentes ao parcelamento das despesas processuais outrora requerido por
THIAGO
; tendo o d. magistrado de primeira instância, na mesma data,
prolatado sentença julgando extinto o processo sem resolução do mérito
, ante a ausência do recolhimento integral das custas processuais (ID 266222361).

Irresignado, o querelante opôs embargos de declaração (ID 266222368), os quais, todavia, foram rejeitados pelo juízo
a quo
, que manteve incólume a sentença extintiva (ID 266222377); ensejando a interposição do presente recurso de apelação, nos termos já relatados.

Em suas razões de inconformismo, o apelante vindica a anulação do pronunciamento judicial monocrático, com vistas ao prosseguimento da ação penal privada ajuizada em primeira instância.

Contudo, analisando detidamente os autos, tenho que
agiu com acerto o MM. Juiz
a quo
, sendo descabido o acolhimento da pretensão recursal.

É
de curial sabença que a ação penal privada
está sujeita ao prévio pagamento das custas iniciais referentes à tramitação do processo judicial
, nos termos do art. 806 do CPP, o qual prevê que, nas ações intentadas mediante queixa, exceto nas hipóteses de comprovação de pobreza, a parte deverá depositar previamente as custas judiciais.

De igual modo, o RITJMT disciplina a exigibilidade da comprovação do recolhimento das referidas custas, conforme o disposto no
caput
do art. 77,
verbis
:

“
Art. 77 -
Terão andamento, independentemente de preparo:
(...) e
os processos criminais,

salvo a ação penal privada
, bem como o incidente de resolução de demandas repetitivas e incidente de assunção de competência
.” (Alterado pela E.R no 25/2016-TP). Destaquei.

Em outras palavras, a ausência de recolhimento das custas processuais no termo legal, conforme define a legislação supra, não legitima o querelante a prosseguir com a ação penal privada, a menos que esteja em gozo da assistência judiciária gratuita – o que não ocorreu na hipótese em apreço.

In casu
, conforme já aquilatado, verifica-se que os fatos narrados pelo querelante datam de
maio de 2023
, tendo a queixa-crime sido protocolada em
19/10/2023
, ao que se seguiu pedido de parcelamento das custas processuais em
27/10/2023
, sendo o pagamento da primeira parcela efetuado em
31/10/2023
.

Demais disso, vê-se que, conquanto devidamente intimado acerca da decisão que deferiu o pagamento de forma parcelada e após adimplir com uma das cotas, o querelante quedou-se inerte, deixando de adimplir com o pagamento das demais prestações; o que levou a d. autoridade judiciária de primeira instância a extinguir o feito, sem resolução do mérito.

Deveras, carece de condição de procedibilidade a ação penal privada em relação à qual não tenham sido recolhidas as custas processuais iniciais dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses previsto no art. 103 do Código Penal e no art. 38 do Código de Processo Penal, fato que acarreta a rejeição da queixa-crime, pois, apesar de determinados atos poderem ser sanados, ou supridos, a exemplo da ausência de recolhimento de custas; na presente hipótese,
o pagamento extemporâneo não teria o condão de remediar a falta da condição de procedibilidade da ação penal privada porque já ultrapassado, e muito, o prazo decadencial, por se tratar de fatos ocorridos no ano de 2023
.

O querelante
THIAGO CONCEIÇÃO SILVA
não recolheu as custas iniciais do processo quando do protocolo da queixa-crime e, conquanto tenha pleiteado o parcelamento das aludidas taxas,
deixou de adimplir com todas as parcelas
, inexistindo, de outro lado, comprovação de que seja beneficiário da justiça gratuita, não podendo ser presumido hipossuficiente financeiramente.

Como dito, o recolhimento das custas processuais iniciais dentro do prazo decadencial de 06 (seis) meses, contados do dia em que conhecida a autoria do delito, é condição de procedibilidade da ação. O não cumprimento desse requisito caracteriza vício insanável, a inviabilizar o recebimento da queixa-crime (art. 395, II, do CPP),

não havendo falar em intimação do querelante neste momento para pagamento das custas porque, apesar de ser admissível o saneamento de eventuais vícios da queixa-crime, referida regularização deve ocorrer dentro do prazo decadencial, o qual, como visto, há muito se esgotou; logo, incumbindo ao querelante o zelo de providenciar o aditamento de sua queixa-crime no devido prazo decadencial, não o tendo feito, deve suportar o prejuízo.

Não se ignora que este eg. Tribunal de Justiça, na esteira do entendimento consagrado no colendo Superior Tribunal de Justiça, já se manifestou no sentido de que, verificada a falta ou insuficiência do recolhimento das custas iniciais da ação penal privada, é possível a intimação do interessado a fim de que proceda ao pagamento
a posteriori
, nos termos do art. 569 do CPP (vide TJ-MT – HC 1000139-54.2020.8.11.0000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 04/03/2020, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/03/2020); todavia, tal providência não mais se afigura viável em razão do esgotamento do fluxo do prazo decadencial previsto no art. 38 do Código de Processo Penal e no art. 103 do Código Penal, de modo que a irregularidade formal detectada tornou-se imutável.

Por conseguinte, diante da falta do pagamento das custas iniciais, aliada à ausência do pedido de Justiça Gratuita, configurada está causa impeditiva da ação penal privada, por se tratar de condição de procedibilidade, a acarretar, portanto, a extinção da punibilidade do querelado pela decadência.

Neste sentido:

“
CRIMES CONTRA A HONRA -
AÇÃO PENAL PRIVADA - AUSÊNCIA DO PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS OU DE PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA - AUSÊNCIA DE CONDIÇÃO DE PROCEDIBILIDADE DA AÇÃO.

Se na interposição da ação penal privada
não houve o recolhimento das custas iniciais no período decadencial, tampouco pedido de justiça gratuita, escorreita a extinção da punibilidade
do querelado, nos termos do artigo 806, do Código de Processo Penal e artigo 107, inciso IV, do Código Penal
.
” (TJ-MG – APR: 10133180022716001/MG, Relator: Paulo Cézar Dias, Data de Julgamento: 30/07/2019, Data de Publicação: 09/08/2019). Destaquei.

“
APELAÇÃO CRIMINAL -
CRIME DE DIFAMAÇÃO E INJURIA - AÇÃO PENAL DE INICIATIVA PRIVADA - AUSÊNCIA DE PAGAMENTO DAS CUSTAS INICIAIS DENTRO DO PRAZO DECADENCIAL - INTELIGÊNCIA DO ART. 92 DA LEI 9.099/95, DO ART. 806, § 2o DO CPP
(APLICAÇÃO SUBSIDIÁRIA NOS JUIZADOS ESPECIAIS) - EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE
.” (TJ-PR – Processo: 0027355-15.2014.8.16.0182 - Relator (a): Fernanda de Quadros Jorgensen Geronasso - Órgão Julgador: 1a Turma Recursal - Data do Julgamento: 23/11/2016 - Fonte/Data da Publicação: 25/11/2016). Grifei.

Oportunamente, friso que não há falar em ofensa ao princípio da vedação à decisão surpresa, porquanto o recolhimento das custas processuais, como já aquilatado alhures, é condição de procedibilidade da ação penal privada, de modo que inexiste inovação ou adoção de fundamentos inéditos pelo magistrado, sendo o conhecimento da Lei presunção
jure et de jure
.

Acerca da temática, colaciono o seguinte julgado do c.
STJ
:

“RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ADOTOU FUNDAMENTO DIVERSO DO ADOTADO PELA SENTENÇA, COM BASE EM NOVA SITUAÇÃO DE FATO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA. ART . 10 DO CPC/2015. OCORRÊNCIA. ANULAÇÃO PARA OITIVA DA PARTE. DESNECESSIDADE . AUSÊNCIA DE PREJUÍZO.
1. "O 'fundamento' ao qual se refere o art. 10 do CPC/2015 é o fundamento jurídico - circunstância de fato qualificada pelo direito, em que se baseia a pretensão ou a defesa, ou que possa ter influência no julgamento, mesmo que superveniente ao ajuizamento da ação -, não se confundindo com o fundamento legal (dispositivo de lei regente da matéria) . A aplicação do princípio da não surpresa não impõe, portanto, ao julgador que informe previamente às partes quais os dispositivos legais passíveis de aplicação para o exame da causa. O conhecimento geral da lei é presunção jure et de jure" (EDcl no Resp no 1.280.825/RJ, Rel . Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 27/6/2017, DJe 1/8/2017.)
2. O art . 933 do CPC/2015, em sintonia com o multicitado art. 10, veda a decisão surpresa no âmbito dos tribunais, assinalando que, seja pela ocorrência de fato superveniente, seja por vislumbrar matéria apreciável de ofício ainda não examinada, deverá o julgador abrir vista, antes de julgar o recurso, para que as partes possam se manifestar. 3.
Não há falar em decisão surpresa quando o magistrado, diante dos limites da causa de pedir, do pedido e do substrato fático delineado nos autos, realiza a tipificação jurídica da pretensão no ordenamento jurídico posto, aplicando a lei adequada à solução do conflito, ainda que as partes não a tenham invocado (iura novit curia) e independentemente de oitiva delas, até porque a lei deve ser do conhecimento de todos, não podendo ninguém se dizer surpreendido com a sua aplicação .
[...].”
(STJ - REsp: 1755266 SC 2018/0183510-4, Relator.: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 18/10/2018, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/11/2018 REVPRO vol. 291 p . 471). Grifei.

CONCLUSÃO:

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto pelo querelante
THIAGO CONCEIÇÃO SILVA
, mantendo incólume a r. sentença

proferida pelo d. Juízo da 10a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT nos autos da ação penal privada n.o
1017926-62.2023.811.0042
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025